Tribunal: TJBA
Processo: 8033495-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033495-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LYBIA LARISSA BOAVENTURA CERQUEIRA Advogado(s): LAURA NOGUEIRA RAMOS AGRAVADO: GABRIEL PIMENTA DE ARAUJO COSTA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR DO REGIME DE CONVIVÊNCIA SEM PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lybia Larissa Boaventura Cerqueira contra decisão que, nos autos de ação revisional de convivência familiar movida em face de Gabriel Pimenta de Araújo Costa, indeferiu pedido de tutela de urgência para alteração do regime de visitas anteriormente homologado. A agravante sustenta a inviabilidade da manutenção do regime de "visitas livres" diante da mudança de domicílio do genitor para o Estado de São Paulo, pleiteando a fixação imediata de novo regime detalhado de convivência. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de revisão liminar do regime de convivência familiar, diante da alegada alteração das circunstâncias fáticas ocasionada pela mudança de domicílio do genitor. III. Razões de decidir Embora reconhecida a superveniência de alteração fática relevante, notadamente a mudança de domicílio do genitor para outro Estado, a matéria demanda análise exauriente, com a realização de estudo psicossocial e adequada instrução probatória. A definição de um novo regime de convivência, especialmente quando envolve criança de tenra idade, deve ser pautada pelo princípio do melhor interesse da criança, não se mostrando adequada sua fixação em sede de cognição sumária, sem a devida análise técnica das reais necessidades da menor. A regulamentação detalhada de convivência, com fixação de datas, horários e formas de comunicação, exige a análise de elementos fáticos e emocionais que não podem ser plenamente avaliados no âmbito restrito do agravo de instrumento, sendo necessária sua apreciação no juízo de origem, após regular instrução do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1º e 4º; CC, art. 1.589; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 0021977-87.2018.8.19.0042, j. 11/07/2024; TJ-DF, AI 0716399-62.2021.8.07.0000, j. 03/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033495-44.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LYBIA LARISSA BOAVENTURA CERQUEIRA e como apelado GABRIEL PIMENTA DE ARAÚJO COSTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.